Tribunal: TJMT
Processo: 1006400-90.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006400-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAPHAEL PHELIPE DE PAULA - CPF: 032.967.481-13 (RECORRIDO), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ANOTAÇÃO CONCOMITANTE. SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ausente a prova da validade da cessão de crédito, como se afigura no caso dos autos, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço em decorrência da negativação indevida.

2.
Existência de outras anotações com a mesma data, o que atrai a Súmula 385/STJ, sendo necessário o afastamento da condenação por danos morais.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de procedência para:

“[...]

a) DECLARAR a inexistência do débito, objeto desta lide, no importe de
R$ 766,74 (setecentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos)
;

b) CONDENAR o Reclamado na obrigação de fazer a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação do presente
decisum
, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento;

c) CONDENAR o Reclamado ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), nesse caso a disponibilização da inscrição.

[...]”

Nas razões recursais, a parte pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006400-90.2024.8.11.0001

Polo Ativo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Polo Passivo

RAPHAEL PHELIPE DE PAULA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção do nome da então parte autora, ora recorrida, no cadastro de inadimplentes haja vista a alegação de inexistência de relação jurídica.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

A cessão de crédito é modalidade de transmissão das obrigações, daí para amparar a conduta impugnada, em hipóteses de mesmo jaez, deve haver a demonstração cumulativa de dois elementos: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida).

Não é o caso, pois inexiste nos autos qualquer documentação capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes. A ausência de documentação evidencia a ilegitimidade da empresa para realizar a cobrança, porquanto falta-lhe a eficácia perante o devedor e terceiros.

Com isso, outro caminho não há senão reconhecer a falha na prestação dos serviços, por consequência, a declaração de inexistência do débito
entre a empresa cessionária e a parte autora
. Nesse sentido, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS CONSECTÁRIOS. TERMO DE CESSÃO GENÉRICO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A pretensão recursal é a reforma da sentença para declarar inexigível a dívida e condenar a reclamada a indenizar os danos morais.

2. A reclamada não comprovou a cessão do crédito da consumidora, tendo em vista que juntou termo de cessão genérico, ausente de informações essenciais como o número do contrato, nome do devedor e os dados pessoais.
3. A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.
(TR-MT, N.U 1028996-73.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

RECURSO INOMINADO.CESSÃODECRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DACESSÃODECRÉDITOE DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A empresa cessionária de crédito que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova acessãodecrédito, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ)

(TR-MT, N.U 1008389-68.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE DA CESSÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não demonstrada de forma clara à legalidade e regularidade do débito originário da cessão de crédito, torna-se imperiosa a declaração da inexistência da dívida negativada, cabendo ao magistrado à condenação em indenização por danos morais, dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TR-MT, N.U 1056715-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

No caso dos autos, há existência de anotação com a mesma data, o que
se traduz em óbice ao pleito indenizatório em decorrência da Súmula 385/STJ: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição
”.

O óbice ao pleito também está expresso na Súmula 22 desta Turma Recursal:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’,
salvo se houver negativação preexistente
”.

Nessa mesma intelecção:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A preexistência de legítima negativação em nome do consumidor afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Em caso exclusão de anotação, em período posterior a inclusão referente ao débito em comento, persiste a aplicabilidade da súmula.

3. Decisão monocrática mantida. Agravo interno conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1060853-06.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

SUMULA DE JULGAMENTO AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO. APLICAÇÃO SUMULA 385. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. MOMENTO DOS EFEITOS DA PREEXISTENCIA. ENTENDIMENTO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Agravo interno em Recurso Inominado. Decisão monocrática proferida pelo relator que negou provimento ao recurso em razão da aplicação da súmula 385 do STJ.2. O mérito do Agravo Interno é para que seja reformada a decisão proferida sob o fundamento de que, quando do momento do ajuizamento da ação a negativação preexistente já havia sido excluída.3. A súmula 385 do STJ assim dispõe: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."4. No caso em comento é discutida a anotação negativa realizada em 10/04/2019, contudo, o consumidor teve anotação pretérita realizada em 18/03/2019 e excluída em 09/08/2020 no valor de R$98,05 (noventa e oito reais e cinco centavos), conforme consulta realizada por este Juiz: 5. Ou seja, no momento da anotação objeto da demanda a parte consumidora possuía uma anotação, realizada em 18/03/2019.6. Conforme posicionamento recente do SJT: “o marco temporal para a análise da ocorrência ou não de dano moral é a data da suposta conduta ilícita, e não a data da propositura da demanda, ajuizada anos após a conduta.
No presente caso, o acórdão expressamente assentou que na data da inscrição sobre a qual tratam os presentes autos já existiam outras duas inscrições no cadastro restritivo. O fato de terem sido excluídas posteriormente, por si só, não afasta a incidência da Súmula 385/STJ, mormente quando a recorrente não aduz as razões da exclusão posterior, limitando-se a aduzir que eram ilegítimas.
(STJ - AREsp: 1627243 SP 2019/0353301-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 29/03/2022).7. Sendo assim, deve ser mantida a decisão monocrática que, aplicando a súmula 385 manteve o indeferimento a indenização extrapatrimonial pretendida.8. Decisão monocrática mantida.9. Recurso conhecido e não provido10. Condeno a Recorrente ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, ante a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.

(TR-MT, N.U 1031854-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

À guisa de conclusão, cabe tão somente declarar o direito ao cancelamento do débito questionado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença recorrida para afastar a condenação em indenização por danos morais. Incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024